Tribunal: TCU
Processo: 011.478/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4635/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos - Finep, em desfavor do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul, do Sr. Cláudio George Mendonça e da Sra. Maristela de Oliveira França, em razão da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resultou prejuízo ao Erário, realizada no Contrato de Transferência de Recursos Destinados à Subvenção Econômica 03.10.0326.00 (peça 5), firmado entre a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul - Sebrae/MS, com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, tendo ainda a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul, na condição de coexecutora, e que tinha, por objeto, o instrumento descrito como " CONVITE MCT/FINEP - PROGRAMA PAPPE INTEGRAÇÃO 01/2010 ", Considerando os pareceres uniformes produzidos pela SecexTCE e pelo MP/TCU às peças 144 a 147 dos correntes autos; Considerando que a irregularidade que deu causa à instauração da presente tomada de contas especial deriva do Acórdão 5157/2015, sessão de 8/9/2015, proferido nos autos do TC Processo 007.603/2012-6 - Relatório de Auditoria, o qual, por meio dos seus itens 9.1 e 9.4, aplicou multa aos responsáveis, e determinou que a FINEP adotasse providência no tocante ao Contrato 182/2010; Considerando que o mesmo julgado determinou o apensamento do TC Processo 007.603/2012-6 às contas do Sebrae/MS, do exercício de 2010 e que tais contas, objeto do TC Processo 032.734/2011-5 , foram apreciadas mediante o Acórdão 1134/2018-TCU-Segunda Câmara (relator Min. Aroldo Cedraz), julgado irregulares as contas do Sr. Luiz Cláudio Sabedotti Fornari, do Sr. Cláudio George Mendonça, da Sra. Maristela de Oliveira França e do Sr. Tito Manuel Sarabando Bola Estanqueiro, aplicando-lhes a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; Considerando que, no âmbito de recurso de reconsideração, votado por meio do Acórdão 12262/2019-TCU-Segunda Câmara (relator Min. Raimundo Carreiro), os recursos apresentados pelos responsáveis ensejaram o julgamento de suas contas como regulares com ressalva; Considerando que, pelos termos do voto condutor da decisão original, como também do julgamento do recurso, caracterizam que a irregularidade tratada na presente tomada de contas especial, concernente ao Contrato 182/2010, firmado com a 7M Alimentos Ltda., resultou na aplicação de multa aos responsáveis, no âmbito do TC Processo 007.603/2012-6 , e apensamento às contas do Sebrae/MS - TC Processo 032.734/2011-5 ; e Considerando, finalmente, que assiste razão aos responsáveis ao invocarem a coisa julgada administrativa, bem como suas respectivas consequências processuais; ACORDAM, por unanimidade, em acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul - Sebrae/MS, pelo Sr. Cláudio George Mendonça e pela Sra. Maristela de Oliveira França, julgar as respectivas contas como regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, dando-lhes quitação, e arquivar o presente processo, encaminhando cópia deste julgado à Finep e aos demais responsáveis, de acordo com pareceres uniformes emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.478/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Claudio George Mendonça (XXX.690.841-XX); Maristela de Oliveira França (XXX.977.071-XX); Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul (15.419.591/0001-03). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Luana da Silva Rodrigues (22.159/OAB-MS) e Adriana Pereira Caxias Puertes (8.231/OAB-MS), representando Claudio George Mendonça; Thiago Machado Grillo (12.212/OAB-MS) e Daniel Castro Gomes da Costa (12.480/OAB-MS), representando Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul; Luiz Aurélio Adler Ralho (11.639/OAB-MS), representando Maristela de Oliveira França. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.